Tribunal: TJMT
Processo: 1003493-86.2022.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003493-86.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MANOEL SEBASTIAO - CPF: 904.662.501-00 (APELANTE), SILVANEY MARCOS DA SILVA - CPF: 932.104.501-53 (ASSISTENTE), CLERISTON DARIAN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 035.638.971-58 (ASSISTENTE), SIMEIA FERREIRA SOARES - CPF: 650.699.861-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003493-86.2022.8.11.0010

APELANTE: FRANCISCO MANOEL SEBASTIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003493-86.2022.8.11.0010

APELANTE: FRANCISCO MANOEL SEBASTIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de FRANCISCO MANOEL SEBASTIÃO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-/MT, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do artigo 147,
caput
, do Código Penal (id. 191934675).

Inconformado, o apelante busca sua absolvição pelo crime de ameaça, tendo em vista a insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva (id. 191934679).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 191934681).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (id. 201132173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003493-86.2022.8.11.0010

APELANTE: FRANCISCO MANOEL SEBASTIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), por insuficiência de provas.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“FATO – AMEAÇA (art. 147 do Código Penal c/c com a lei 11.340/06): No dia 30 de dezembro de 2019, por volta das 11h00minem via pública, na cidade de São Pedro da Cipa/MT, o denunciado FRANCISCO MANOEL SEBASTIÃO ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à vítima Siméia Ferreira Soares.

Da narrativa dos fatos: Segundo consta, na data mencionada a vítima compareceu à na 7ª CIPM de Jaciara informando que havia tido uma desavença com o denunciado, sendo que este tinha feito ameaças de morte contra a ela.

A contenda entre o casal começou por que o denunciado insiste que a vítima vá ao Cartório fazer um documento que dê a ele o direito sobre um imóvel que recebeu de herança de sua genitora. Nessa discussão o denunciado começou a fazer graves ameaças de morte contra a vítima, fazendo com que esta realmente temesse por sua vida.

A vítima afirma ainda que o imóvel em questão fica no mesmo terreno em que mora o seu genitor com sua madrasta, sendo que esta presencia as brigas e as ameaças e algumas vezes interfere nas brigas”
(id. 191934189).

Perante autoridade policial, o apelante FRANCISCO MANOEL SEBASTIÃO, negou os fatos, afirmando:

“(...) Que alega que as acusações de sua esposa são mentiras; Que afirma que não fez ameaças a sua esposa e nem mesmo estão brigados, mas alega que saiu da casa em que reside com sua esposa, ora vítima, no dia 24/12/2019, mas não estão brigados; Que o veículo é de propriedade do casal, mas encontra-se em nome de sua esposa; que confessa que já agrediu sua esposa, mas sempre como defesa, durante brigas; que nega que tenha ameaçado de morte sua esposa, impondo que a mesma transfira a casa que herdou de sua genitora; que o interrogando foi cientificado do pedido de medida de proteção requerido pela vítima; alega que ficou casado cinco nos com a vítima e não pode sair sem nenhum direito e a vítima precisa ter consciência dos direitos do interrogando (...)”
(
sic
do id. 191934181 – p. 29/31).

Em juízo, o apelante negou os fatos, afirmando não ter ameaçado a vítima de morte. Afirmou que uma pessoa chegou e perguntou o que estava acontecendo, sendo que a vítima não deixou o apelante sair com o carro, tendo uma pedra para fazer com que ela o deixasse sair. Destacou que só queria ir embora para a casa de sua mãe e ficou lá. Depois de quatro a cinco dias que estava no serviço, os policiais chegaram lá falando para o apelante conversar com o Delegado. Ao chegar lá eles fecharam o portão e colocaram na ocorrência que foi flagrante, deixando o apelante detido. Por fim, destacou que não ameaçou SIMEIA FERREIRA SOARES de morte, mesmo confirmando que estava com a pedra, mas não foi para ameaçar ela de morte.

A vítima SIMEIA FERREIRA SOARES relatou em juízo:

“(...) que ele não é mais seu companheiro; que na época era; que ele bateu na depoente e daí foi no hospital; que tem as fotos e tudo; que pediu medidas protetivas; que ele ficava ameaçando a depoente para voltar; que voltaram e daí ele bateu na depoente de novo; que daí não teve mais jeito; que este imóvel que tem é de herança de sua mãe; que ele está querendo pegar este imóvel; que na época ele trabalhava de servente; que não está negando de pagar ele como servente; que o imóvel é herança; que ele bateu na depoente; que está passando por problemas psicológicos; que está fazendo tratamento com psiquiatra; que ele é muito ignorante e batia na depoente; que ele quer sua terra; que ele fala que quer a terra; que quando ele bateu na depoente estava morando na Cohab São Lourenço em casa financiada pela Caixa Econômica; que ele estava tendo caso com outra mulher e ela ficou ligando para a depoente; que ele falou que iria matar na depoente; que tem muito medo dele; que tem medo que ele mate mesmo a depoente, pois quantas mulheres já morreram”
(
sic
do id. 191934675).

A informante ALDENICE MACIMIANO SILVA relatou em juízo:

“(...) que foi madrasta da vítima; que presenciou na hora; que viu; que eles começaram a discussão lá de separação; que ele queria sair com o carro dela e ela não aceitou; que ela gritou pela depoente; que ele deu uma gravata nela e jogou ela no chão; que pegou uma pedra para tacar nela; que pediu para ele não fazer isto; que ele jogou a pedra para lá; que acredita que se não tivesse lá ele iria matá-la; que ele falou na hora que iria pegar a pedra e iria matar ela; que não sabe como foi o começo; que foi só isto que presenciou”
(
sic
do id. 191934675).

O PM CLERISTON DARIAN GONÇALVES DE SOUZA, ao ser ouvido na delegacia, afirmou que foram informados pela vítima que o apelante, seu esposo, naquela data, havia lhe dado uma gravata na presença de uma testemunha, tendo ainda lhe ameaçado de morte caso chamasse a polícia. Asseverou que a vítima informou que o apelante saiu da residência com o veículo de propriedade da vítima, sem a autorização desta. Em juízo, a testemunha informou não se recordar muito dos fatos.

O PM SILVANEY MARCOS DA SILVA relatou em Juízo:

“(...) que recorda que estando em serviço em São Pedro foram acionados pela polícia de Jaciara relatando que a vítima estava lá e passou o local onde o esposo estava; que ele teria se apropriado do veículo uns dias antes e teria feito ameaças à vítima; que foram até o local onde o suspeito e estava; que conversaram com o mesmo e confeccionaram o boletim de ocorrência por apropriação e ameaças; que a vítima falou que eram ameaças de morte; que ele com muita tranquilidade acompanhou e conversou, falando que estava passando por

crises no relacionamento deles, mas negou as ameaças; que ele falou que precisou do veículo para trabalhar”
(
sic
do id. 191934675).

A corroborar os fatos estão o Auto de Prisão em flagrante (id. 191934181 – p. 05), Termo de Apreensão (id. 191934181 – p. 13), Pedido de Providências Protetivas (id. 191934181 – p. 19/20), Termo de Representação Criminal (id. 191934181 – p. 21), Termo de Entrega (id. 191934181 – p. 23).

Nota-se que a ameaça proferida pelo apelante gerou temor à vítima, tanto que ela solicitou medidas protetivas contra ele, como o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentação de locais a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida e outra medida de ordem acautelatória.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.
2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau.
3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial.”
(AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar e manter a condenação do apelante nas sanções do art. 147,
caput
, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024